Tribunal: TJSP
Processo: 1005053-42.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005053-42.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante ANTONIO JOSÉ PIÃO JUNIOR, é embargado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PORTO FINO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005053-42.2018.8.26.0477/50000
Embargante: Antonio José Pião Junior
Embargado: Condomínio Edifício Porto Fino
Comarca: Praia Grande 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33784
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que negou provimento à apelação do ora
embargante, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau que rejeitou
seus embargos à execução por título extrajudicial.
O embargante interpõe o presente recurso com a
finalidade de suprir as exigências de admissibilidade de eventual
Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, aduzindo que o aresto
incorreu em contradições, omissões e obscuridades no tocante à
valoração da prova existente nos autos, requerendo sejam sanados os
vícios apontados.
É o relatório.
O aresto se manifestou de forma clara e bem
fundamentada sobre a responsabilidade do embargante pela satisfação
das despesas condominiais objeto da execução, haja vista dispor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005053-42.2018.8.26.0477/50000
posse do respectivo imóvel no período do débito, conclusão a que se
chega a partir de uma simples leitura.
Os argumentos expostos nos presentes embargos
não consubstanciam nenhuma omissão, contradição ou obscuridade,
traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o mérito do recurso,
manifestando o embargante, na realidade, apenas seu inconformismo
com o desfecho dado no acórdão, em especial quanto à interpretação dos
elementos de prova, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de
declaração.
Ressalte-se que a contradição, para viabilizar o
acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar entre a
fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu na espécie
No mais, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão
infraconstitucional ou constitucional, ainda que em sede de embargos de
declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005053-42.2018.8.26.0477/50000
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1005053-42.2018.8.26.0477/50000
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá ao embargante o acesso recursal aos
tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator